Tribunal: TJPA
Processo: 0812884-27.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812884-27.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDINALDO PANTOJA MENDES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉ,

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ROUBO QUALIFICADO. DECRETO PREVENTIVO DESFUNDAMENTADO – MERA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA, SEM APONTAR ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE A RESPALDEM. ORDEM CONCEDIDA, A FIM DE QUE O PACIENTE POSSA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL CONTRA SI INTENTADA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, ANTE A IDENTIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. UNANIMIDADE.UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o writ e conceder a ordem
para revogar da prisão preventiva do paciente,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de EDINALDO PANTOJA MENDES JUNIOR, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara de Plantão Criminal da Comarca da Capital.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime de roubo majorado, tendo sido sua prisão convertida em preventiva na data 03.08.2024.

Argumenta acerca da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, sustentando que a prisão preventiva do paciente é desproporcional, especialmente, se consideradas as circunstâncias pessoais do acusado, discorrendo, ainda, acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Ao final, defesa pleiteia a liberdade provisória com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

O pleito liminar foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações solicitadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De plano, constata-se que assiste razão ao impetrante quanto ao argumento de
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, sendo
imperiosa a concessão da ordem para revogação do referido édito
.

Para melhor elucidar a questão posta em análise, faz-se necessária a transcrição, na parte que importa, da decisão que converteu a prisão em flagrante do coacto em preventiva, proferida em 03.08.2024 (ID 122208823):

“(...)

A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, na forma como foi concebida pelo Conselho Nacional de Justiça, possui na apresentação do preso, duas finalidades, a primeira, de carácter protetivo, que diz respeito à verificação judicial das circunstâncias da prisão, objetivando tutelar a integridade física do preso. A segunda, que tem por objetivo a análise dos fundamentos e pressupostos cautelares, portanto, mérito da prisão cautelar, pretende a aferição da necessidade da manutenção da prisão do apresentado.

Verifico, ademais, que há a necessidade da segregação do flagrado nos moldes do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade real, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados praticaram o crime de roubo majorado pelo concurso, mediante o emprego de arma branca (faca). Demais disso, a possibilidade de decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública é identificada em diversos precedentes dos Tribunais Superiores, sobretudo nas hipóteses em que se visualiza a periculosidade dos agentes pela gravidade do crime perpetrado, em tese, identificada a partir das circunstâncias concretas do fato.

Soma-se aos fatos as circunstâncias pessoais dos agentes, conforme informações colhidas neste ato, que ensejam certa cautela, pelo que há possível risco à instrução processual.

Assim, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de EDINALDO PANTOJA MENDES JUNIOR e LUCAS CUNHA DELGADO, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO

DE PRISÃO EM DESFAVOR DO FLAGRADO. (...)”

Na mesma toada, transcrevo a decisão que indeferiu o pleito de revogação da segregação cautelar, proferida em 30.09.2024 (ID 127726815),
in verbis
:

“(...) Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes e concretas para tal.

A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razo é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

(...)

Ao analisar as condições dos requerentes, vê-se que embora não tenham condenação (IDs 122199606, 122199608), não pode-se deixar de considerar a gravidade da ação apesar de que esta por si só não seja fundamento para a prisão preventiva, todavia conforme consta dos autos o modus operandi demonstra a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e ao menos por ora outras medidas revelam-se insuficientes, assim, a fim de se garantir a ordem pública e a paz social, resta demonstrada nesta ocasião a necessidade de manutenção dos Requerentes sob custódia.

Posto isso, para garantia da ordem pública, não se vislumbrando, por ora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA de EDINALDO PANTOJA MENDES JUNIOR e LUCAS CUNHA DELGADO por estarem presentes os motivos ensejadores da manutenção da prisão preventiva (Art. 312, do Código de Processo Penal). (...)”

Como se vê, da simples leitura das aludidas decisões, nas duas oportunidades distintas em que o juízo inquinado coator se manifestou sobre a segregação cautelar, é possível constatar, de pronto, a ausência de fundamentação concreta apta à justificar a prisão processual do paciente, tendo em vista que o julgador somente apontou, de forma genérica, os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, qual seja, a existência de indícios de prova da autoria e da materialidade delitiva, além do suposto perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, sem apresentar, contudo, subsídios concretos capazes de justificar a indispensabilidade da medida extrema.

Logo, o argumento de ser a segregação acautelatória do paciente salutar ao resguardo da ordem pública, da instrução criminal e por conveniência da instrução criminal, configura-se afirmação genérica acerca da necessidade da prisão, constituindo mera ilação que não respalda o decreto prisional.

Assim, não encontrando o decreto segregativo convincente motivação quanto à necessidade da prisão à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, a preservação da liberdade do réu/paciente, é medida que se impõe.

Nesse sentido, verbis:

STJ: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
INSERÇÃO PELO TRIBUNAL DE FUNDAMENTOS NÃO PRESENTES NO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade.

2. In casu, verifica-se que a custódia provisória foi imposta ao paciente com base na gravidade genérica do crime e na pena imposta em abstrato, não se destacando nenhum elemento do caso concreto que apontasse maior gravame ao bem jurídico tutelado.

3. Não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação.

4. Ordem concedida, ratificando a liminar outrora deferida, para que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade, ou de imposição de medidas cautelares alternativas.

(HC 400.572/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)

STJ: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão cautelar é medida excepcional, uma vez que, por meio dela, se priva o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal."

4. In casu, o decreto preventivo não aponta nenhum elemento concreto a justificar a custódia cautelar, que se encontra apoiado apenas na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, não tendo sido observado o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.
Nem mesmo a quantidade do entorpecente apreendido - 30 gramas de maconha - pode ser considerada relevante aponto de justificar a custódia cautelar.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente, salvo se por outro motivo se achar custodiada, sem prejuízo de que outra venha a ser decretada de forma fundamentada ou que sejam aplicadas as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC 356.450/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 08/11/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGITIMIDADE DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA AO PERICULUM LIBERTATIS.
RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.

1. Em abono à irresignação ministerial, é impositivo reconhecer a inadmissibilidade da tese inovadora no âmbito do habeas corpus, sendo vedada a supressão de instância. No caso destes autos, entretanto, o reconhecimento da ilegitimidade da fundamentação que ensejou a prisão preventiva e a sua manutenção na segunda instância se mantém, e é suficiente para justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

2. Isso porque a medida cautelar extrema foi imposta originalmente ao fundamento de que o réu teria perpetrado homicídio em via pública, após desentendimento e perseguição, porque a colheita de provas foi considerada "difícil" e porque o representado teria "saído da sua residência após o fato" .

3. Ocorre que esses fatores, mesmo conjugados, não evidenciavam que o réu apresentasse notável risco à ordem pública, para além da suposta prática delitiva, dado que o cometimento em via pública ou após perseguição não destoa da normalidade do tipo penal, que a relatada "saída da residência" não foi sequer descrita como obstáculo para a investigação ou para a aplicação da lei penal, e que nem se descreveu como a reputada "dificuldade" na colheita de provas poderia ser resolvida pelo encarceramento.

4. É certo, ademais, que o aparente cometimento do delito, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

5. Por fim, as instâncias ordinárias não se referiram a eventual histórico criminoso do réu, resultando que a tese de maus antecedentes sinalizadores de risco à ordem pública não poderia ser inaugurada nesta oportunidade para, colmatando lacuna na fundamentação das decisões anteriores, justificar extemporaneamente o cárcere.

6. Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo órgão ministerial, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 783.440/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Por todo o exposto, CONHEÇO O WRIT E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal contra si intentada, salvo se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, desde que efetivamente demonstrada a sua concreta necessidade, ou da imposição de medida cautelar diversa da prisão que o juiz de primeiro grau entender ser necessária, desde que o faça de forma fundamentada, estendendo, ainda, seus efeitos ao corréu da ação penal originária, se por al não estiver preso, ante a identidade da situação fático-jurídica, nos termos do art. 580, do CPP.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/10/2024